Tribunal: STF
Processo: ACO 573
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-14
Data de publicação: 1999-10-14

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE
DELMIRO GOUVEIA, ESTADO DE ALAGOAS, CONTRA A COMPANHIA HIDROELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO - CHESF, O MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO E O ESTADO DA
BAHIA.
Incompetência do STF para seu processamento e julgamento,
tendo em vista não se achar configurada hipótese de conflito
federativo, sendo insuscetível de levar a entendimento contrário
simples requerimento, obviamente descabido, de citação do Estado de
Alagoas para vir integrar a relação processsual no pólo ativo.
Não-conhecimento da ação.